Tribunal: STF
Processo: RE 539785
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENÇÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DO ACÓRDÃO DO TRF PELO DO STJ. 


  




1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 




2.  Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material a sanar. A parte embargante repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 




3.  O acórdão do Superior Tribunal de Justiça substituiu o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal, nos termos do art. 512 do CPC. 




4.  Provimento dos embargos de divergência em recurso especial que não terá o condão de considerar íntegros os fundamentos trazidos pelo acórdão do TRF que não mais existe. 




5.  Não-interposição de novo recurso extraordinário do acórdão proferido nos embargos de divergência em recurso especial, apesar de vencida a ora embargante. 




6.  Embargos de declaração rejeitados.